Tribunal: STF
Processo: RE 1273512
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. APROVAÇÃO NO ENEM. MATRÍCULA VISANDO AO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NEGATIVA. IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CONCEDIDA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ART. 205 C/C ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CONCESSIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA. 
    - Os direitos e garantias constitucionais devem ser interpretados sempre de forma distensiva, buscando dar-lhes a máxima efetividade. Adotar pensamento diverso, salvo melhor juízo, importaria criar limitação não imposta pelo legislador constituinte, restringindo o acesso a níveis mais elevados de ensino, com base, exclusivamente, em critérios objetivos, deixando de considerar a capacidade individual do aluno. Fosse essa a intenção do legislador constituinte, teria, no próprio dispositivo, registrado as ressalvas inerentes à idade e à conclusão do ensino médio, ou, ainda, teria deixado a critério da legislação infraconstitucional fazê-lo.
    - A pretensão do autor tem amparo, igualmente, no artigo 208, V, da Constituição Federal, o qual consagra, para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, a capacidade intelectual do indivíduo. Assim, nada obstante a menoridade da postulante, imperiosa a manutenção da deliberação concessiva na instância de origem, para fins de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de ser efetivada matrícula em curso de nível superior, ante a aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.” (Doc. 2, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o acórdão recorrido, ao permitir a expedição de Certificado de Conclusão do Ensino Médio com base no resultado do Enem e com inobservância da idade de 18 anos, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 38, § 1º, inciso II, e 44, inciso II, da Lei 9.394/1996 (Doc. 4).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente